Tribunal: TJPA
Processo: 0018575-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018575-60.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIO AKIRA KAJIWARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0018575-60.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCIO AKIRA KAJIWARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELIMITADAS POR LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
PORTE
DE ENTORPECENTE
PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE
.

13.854G (TREZE QUILOGRAMAS, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS) DE COCAÍNA TRANSPORTADA PELOS CORREIOS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O USO PRÓPRIO
. REDIMENSIONAMENTO
DA
REPRIMENDA INICIAL
PARA O
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E FUNDAMENTADA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA
. MINORAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA POR APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
PEDIDO DE EXLUSÃO DE MULTA. NÃO CONHECIDO.
JUÍZO INCOMPETENTE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso, e na extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0018575-60.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCIO AKIRA KAJIWARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação, interposto por
MÁRCIO AKIRA KAJIWARA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Combate as Organizações Criminosas da Comarca de Belém/PA, que o condenou, à pena de pena 09 anos e 06 meses de reclusão e 949 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (09.01.2019, ID 54605934) que:

“"(...) que, no dia 07 de janeiro de 2009, por volta das 11:30h, o Escrivão de Polícia Federal CLÁUDIO JOSÉ CASTRO, juntamente com o agente de Polícia Federal GIANPIERO NIERI ROCHA, partiram da Divisão de Entorpecentes da PF para fiscalização com os cães farejadores de drogas, OHANA e MAX, junto ao Setor Operacional dos Correios, localizado no n° 1749 da Av. Senador Lemos, nesta Capital.

Em lá chegando, os federais" selecionaram algumas caixas de 'Sedex' e as espalharam pelo chão do local, oportunidade em que se iniciou a atividade da cadela OHANA, que passou a farejar as encomendas, tendo a mesma, com o seu comportamento decorrente de treinamento, indicado a presença de droga, comportamento esse que consiste em morder e arranhar vigorosamente o objeto fonte de odor que lhe é familiar por treinamento.

Diante do fato supra, o EPF CLÁUDIO imediatamente preparou o cão MAX, conduzido por ele, que igualmente apresentou comportamento indicativo de presença de entorpecente nos mesmos volumes que a cadela OHANA havia detectado, e, portanto, tendo em vista a forte suspeita de presença de drogas nos referidos embrulhos "Sedex", GIANPIERO e CLÁUDIO, decidiram por submeter os dois volumes a exame de raio-x, utilizando aparelho disponível no próprio Setor Operacional dos Correios e, uma vez constatada a presença de material orgânico, resolveram aguardar o destinatário se apresentar, no mencionado Setor, para retirar suas encomendas, ocasião em que ali chegou, por volta das 14:00 horas, o ora acusado MÁRCIO AKIRA KAJIWARA para retirar as caixas.

O APF GIANPIERO logo se identificou ao acusado como Agente Federal, indagando-lhe se tinha conhecimento do conteúdo das caixas, o que de pronto foi negado por MÁRCIO AKIRA, momento em que os agentes federais lhe perguntaram se este poderia abrir suas duas caixas, sendo que o mesmo não se opôs ao pedido dos policiais. Entretanto, ao abrir os pacotes, ficou constatada a presença de substância entorpecente, descritas no Auto de

Apresentação e Apreensão, de fls. 26 e 27, e Laudo de Exame Preliminar de Constatação (cocaína), n° 027/2009, de fl. 31 dos autos e Laudo de Exame em substância cocaína, definitivo, às fls. 96, motivo porque foi conduzido à Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal.

(...) “

O fruto da diligência policial foi a apreensão de 13.854g (treze quilogramas, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida por “Cocaína”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (fls. 2.714 a 2.726).

Irresignado, o Apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, seja aplicada a atenuante

da confissão espontânea, e a exclusão da sanção de multa e custas processuais ante suas parcas condições financeiras (Id. 15798190).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 15798192).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial
provimento
do recurso para redimensionar a pena base a um
quantum
proporcional a presença de duas circunstâncias judiciais negativas (Id. nº 16012000).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Inicialmente, aduz a Defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito, após investigação prévia acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes, e diligência realizada com cães farejadores em agência dos Correios.

Com a ação da polícia, os agentes encontraram com o Apelante 13.854g (treze quilogramas, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida por “Cocaína”
,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 10689552).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise da confissão judicial do Apelante ((fis. 1435/1437, volume VI) e dos depoimentos amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Nesse sentido, colaciono trecho do provimento jurisdicional impugnado:

“
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram uníssonas ao rememorarem dos fatos imputados ao aludido réu, ressaltando-se

que o mesmo fora preso em flagrante em agência dos correios, logo após fazer a retirada de encomenda na qual fora encontrada expressiva quantidade da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, tendo o mesmo, inclusive, confessado a prática delitiva, tanto em sede policial quanto

em juízo.

A testemunha WASHINGTON PAULO DA SILVA, funcionário dos correios, ratificou seu depoimento prestado em sede policial, relatando que acompanhou a operação da Polícia Federal que culminou na prisão do réu MÁRCIO AKIRA KAJIWARA, por meio das câmeras do circuito interno de monitoramento dos correios, bem como que o referido réu teria se deslocado para o centro operacional do correio desacompanhado.

A testemunha GIANPIERO NIERI ROCHA, Agente da Polícia Federal que participou da prisão do réu MÁRCIO AKIRA KAJIWAÍRA, narrou todos os fatos ocorridos na agência dos correios com riqueza de detalhes, ressaltando que o aludido réu fora preso em flagrante ao se apresentar como destinatário dos pacotes nos quais fora encontrada a substância entorpecente apreendida, a qual, depois de periciada, fora identificada como pasta base de cocaína.

No mesmo sentido, a testemunha MARTIN GEORG CHAMON ASSUMPÇÃO SELIGMANN, também Agente da Polícia Federal, após afirmar que não fazia parte da primeira equipe que identificou a encomenda em que fora encontrada a substância entorpecente, sustentou que, quando chegou na agência dos correios, viu o réu MÁRCIO AKIRA no saguão daquela empresa pública, bem como que os Agentes da Polícia Federal aguardaram a entrega da encomenda ao destinatário e, somente após o seu recebimento, abordaram o réu e, diante da confirmação de que seria o proprietário, abriram os pacotes e constataram a presença de substância entorpecente.

Acrescente-se a isso que o próprio réu MÁRCIO AKIRA KAJIWARA, como já dito, confessou a prática delitiva, tanto em sede policial (fis. 43/46 e 126/128, volume I) quanto por ocasião de seu interrogatório judicial (fis. 1435/1437, volume VI), assumindo que fora surpreendido pela equipe da Polícia Federal ao

receber a encomenda e que no interior das embalagens havia cocaína.

Ademais, ressalte-se que, em sede policial, o réu reconheceu expressamente que a droga fora remetida de Campo Grande/MS, tendo tal circunstância sido narrada na exordial acusatória, sendo certo que, em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu confirmou os termos da denúncia.” [
negritei
]

Ademais, sabe-se que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim,
deixo de acolher a tese absolutória
defendida pelo apelante.

Da mesma forma, para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico.

Entendo não ser este o caso dos autos.

Por meio do

Laudo Toxicológico Definitivo
observa-se que foram apreendidos 13.854g (treze quilogramas, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida por “Cocaína”.

A prisão em flagrante ocorreu após diligências realizadas pela polícia em agência dos Correis com cães farejadores, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos agentes públicos e pelo interrogatório do Recorrente tanto na fase inquisitiva quanto na judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL .

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.° 11.343/06,
tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a
natureza e a expressiva quantidade da substância encontrada (um total de 13.854g (treze quilogramas, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida por "cocaína", consoante laudo toxicológico de fl. 66), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Nessa esteira, fixo a
pena-base
em
10 anos e 06 meses de reclusão e 1050 dias-multa
.” [
negritei
]

Assim, observo que a exasperação restou devidamente motivada, sendo importante ressaltar que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 143071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às
circunstâncias
judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, observo que a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e
suficiente
à prevenção e repressão do crime.
Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Por tais motivos, indefiro o pleito defensivo de redimensionamento da reprimenda.

Outrossim, deixo de conhecer o pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea
por falta de interesse recursal, uma vez que a pretensão já foi deferida na sentença recorrida, conforme trecho que destaco a seguir:

“Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante, porém verifico a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em 1 ano e 100 dias- multa, perfazendo 09 anos e 06 meses de reclusão e 950 dias-multa.”

3.

DA EXCLUSÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA E PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim,
pretende a exclusão da pena de multa e pagamento de custas processuais em razão da hipossuficiência do Recorrente.

Sem razão.

Pelo que se infere do artigo 33 da Lei 11.343/06 a multa deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

E no que se refere a hipossuficiência do acusado para fins de aplicação da pena acima referida e pagamento de custas processuais, assevero que tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do apelante, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantidos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024